Tribunal: TJES
Processo: 5001554-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001554-80.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MARCOS VIEIRA
AGRAVADO: BANCO BCN S/A.
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. VALORES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. BENEFICIÁRIO DO INSS. BENEFÍCIO SÓCIO-ASSISTENCIAL. IDOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRÁRIA NO CASO. DECISÃO REFORMADA.

1. A penhora on line realizada em conta-poupança, em valor inferior a quarenta salários mínimos, viola as garantias conferidas ao executado, estando tais bens protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, inclusive, no sentido de estender a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas àqueles ativos depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, em fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, sendo protegido o patrimônio do devedor poupado dentro desses limites.

3. “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Precedentes STJ.

4. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001554-80.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOSE MARCOS VIEIRA.

ADVOGADO : MARCOS HENRIQUE RORIZ VIEIRA.

RECORRIDO : BANCO BCN S.A.

ADVOGADO : WANDERSON CORDEIRO CARVALHO.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE MARCOS VIEIRA contra a decisão que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BCN S.A., determinou a intimação da parte contrária para se manifestar da petição do Agravante, antes de decidir sobre o levantamento do bloqueio judicial (penhora online) em sua conta-poupança no montante de R$ 34.496,95 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais, e noventa e cinco centavos).

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que (i) ainda que o ato judicial atacado seja mera determinação procedimental, possui conteúdo decisório, uma vez que, embora não tenha decidido sobre o levantamento do bloqueio, decidiu, por omissão, que o caso não demanda urgência, abrindo prazo em favor da parte contrária; (ii) a urgência se justifica, no caso, porque os prazos processuais foram suspensos desde outubro/2022 na Vara de origem, por determinação deste e. TJES, e o processo originário foi encaminhado à digitalização, sem prazo definido para manifestação do exequente/Recorrido; quanto ao mérito, afirma que (iii) são impenhoráveis os valores da conta-corrente (atrelada à conta-poupança) e aplicados em CDB, que também se aproxima à caderneta de poupança; (iv) a quantia bloqueada é ínfima perto do montante executado; (v) o valor bloqueado é de uso constante do Agravante, que o utiliza para suas despesas ordinárias, de sobrevivência diária, já que sua única renda constante é um salário-mínimo proveniente de benefício sócio-assistencial (BPC-LOAS).

Pois bem.

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Em suas contrarrazões, o Agravado suscita preliminar de inadmissibilidade recursal, por ausência da juntada da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade, nos termos do art. 1.017, I, do CPC/15.

Não obstante, com fulcro no §5
o
, do art. 1.017, I, do CPC/15,
s
endo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
.

Os autos de origem foram digitalizados e encontram-se disponíveis no sistema Pje.

Ademais, conforme informado pelo Agravante, os prazos da 4ª Vara Cível de Vila Velha foram suspensos pelo Ato Normativo TJES nº 158/2022, prorrogado pelos Atos Normativos 232/2022, 042/2023, antes da publicação da decisão agravada no DJe.

Assim, verificando-se presente o requisito da tempestividade do recurso, REJEITO a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida em sede de agravo de instrumento limita-se à análise de possibilidade de bloqueio de penhora sobre valores de conta-poupança e de benefício assistencial do devedor, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

À luz do art. 833, IV e §2º, do CPC/15, a quantia recebida a título de salário, de proventos de aposentadoria, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, são impenhoráveis até o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, e desde que não se preste a pagamento de prestação alimentícia.. Veja-se, nestes termos:

Art. 833.
São impenhoráveis:

[...]

IV -
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2º;

X -
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

[...]

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia
, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Sobre o tema, a c. Corte Especial do STJ ressalva a possibilidade da penhora sobre salários, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015,
desde que seja atendida, casuisticamente, a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
(REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).

Nesse sentido, cita-se trecho do voto condutor do aludido precedente, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

“[...] embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15,
quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (grifou-se).

Ficou reafirmada, no referido precedente, a interpretação conferida em sua jurisprudência sobre a relativização do art. 833, IV, do CPC/15, definida em precedente também vinculante da Corte Especial do STJ. Por oportuno, cita-se:

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

Da mesma forma, à luz do art. 833, X, c/c art. 854, §§2º, I, e 4º, ambos do CPC/15, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável, podendo o Juízo determinar o cancelamento de indisponibilidade tida como irregular.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, inclusive, no sentido de estender a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas àqueles ativos depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, em fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, sendo protegido o patrimônio do devedor poupado dentro desses limites.

Exemplificativamente, cita-se precedente da Corte Superior de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

3.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que “reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)” (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)

No caso, é possível verificar que o valor bloqueado na
conta-corrente
do Agravante é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, e é proveniente de resgate de aplicação financeira em CDB, e de conta-poupança, conforme fl. 22, do ID 4304291.

Neste momento de análise sumária do feito, não é possível atestar a real quantia despendida pelo Agravante com sua subsistência, a ponto de se privilegiar o pagamento da dívida executada em detrimento da subsistência do devedor.

Não se observa, dos elementos acostados, que a renda fixa auferida, na mesma conta-corrente, pelo Agravante (benefício INSS de R$ 1.212,00 – mil duzentos e doze reais) corresponderia a montante razoável para que houvesse determinação de constrição do valor
integral
, como feito na decisão agravada, à revelia da regra disposta no art. 833, IV, do CPC/15.

Também não há indícios de abuso de direito, má-fé ou fraude atribuível ao Agravante, uma vez que acostou aos autos cópia da integralidade de suas declarações de IRPF (exercícios 2021 e 2022), bem como do extrato completo de sua conta-corrente, de onde se extrai que
não há movimentações vultosas
em sua conta bancária.

Extrai-se de sua declaração de IRPF 2022/2021 (ID 4304291) que os únicos valores declarados em conta-poupança do Agravante, no total aproximado de R$ 31.000,00, revela-se muito próximo ao valor bloqueado ora em discussão (R$ 34.496,95), razão pela qual é verossimilhante a alegação do Agravante de que se trata de valores poupados para sua subsistência.

Não há elemento de prova que revele que o Agravante exerce outra atividade remunerada ou que possui outra fonte de renda além do benefício INSS no valor de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais). O Agravante é idoso, portador de doenças crônicas, atestadas por médico do SUS (ID 4304293), e é beneficiário do INSS de benefício sócio-assistencial (BPC-LOAS).

Assim, o que se extrai dos elementos acostados é que a renda auferida pelo Agravante não corresponde a montante razoável para que houvesse determinação de constrição, à revelia do que dispõe o art. 833, IV, do CPC/15.

É importante esclarecer que isso
não
exime o
devedor
do cumprimento de suas obrigações assumidas perante o Agravado, mas que é temerária a constrição da quantia recebida pela Agravante a título de benefício assistencial e poupadas em conta bancária em valor inferior ao limite legal.

Dessa forma, os argumentos do Agravante estão em consonância com o entendimento jurisprudencial do c. STJ, que aplica a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, como regra, somente admitindo a relativização caso esteja provada nos autos a ausência de caráter alimentar da quantia, ônus do qual o Exequente/Agravado não se desincumbiu.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar o levantamento do bloqueio efetivado pelo sistema SisbaJud na conta de titularidade do Agravante, no valor de R$ 34.496,95.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.